Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que se está a julgar crime de roubo em concurso de pessoas, com 9(nove) acusados.
2. Ordem denegada.